Tribunal: TJMT
Processo: 1016910-18.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016910-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SUZANA GUIMARAES RIBEIRO ARAUJO - CPF: 383.681.101-49 (APELADO), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMÓVEL DESOCUPADO – FATURA EM DUPLICIDADE E COBRANÇA ACIMA DA TAXA MÍNIMA – FATOS NÃO IMPUGNADOS PELA APELANTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INDEVIDA
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É indevida a cobrança de fatura em duplicidade e de consumo acima da taxa mínima se o imóvel está desocupado e a concessionária de energia elétrica nem sequer impugnou esses fatos na Apelação.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição do Indébito e Reparação por Danos Morais julgada parcialmente procedente para “
declarar a inexistência do débito da fatura do mês de fev/2018, vencida em 11/03/2019, no valor de R$ 2.466,10”
, condenar a ré
“a ressarcir a parte autora, de forma simples, os valores pagos sobre as faturas dos meses de fevereiro/2018 a abril/2018 (exceção setembro/2018), descontando a média de R$ 70,00 em cada fatura, para não ensejar o enriquecimento ilícito da parte autora, a ser corrigido pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Por ter decaído na maior parte, condeno a parte ré ainda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em R$ 2.500,00, nos termos do artigo 85, §2° c/c §8°, do Novo Código de Processo Civil”
.

A apelante afirma a legalidade das cobranças visto que houve consumo de energia elétrica pela apelada. Diz que a fatura do mês indicado na inicial foi aferida após a leitura coletada em campo.

Destaca que qualquer alteração na rotina do consumidor pode ensejar variação no consumo.

Sustenta que agiu em exercício regular de direito e que a simples cobrança não gera danos morais. Ressalta que, se mantida a condenação, os juros e a correção monetária incidem a partir do arbitramento.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada alega na inicial da lide que desde dezembro de 2017 o imóvel estava desocupado, tanto é que a fatura de janeiro de 2018 registrou queda considerável no consumo de energia elétrica, que, porém, aumentou de fevereiro de 2018 a agosto de 2018, e novamente em outubro de 2018.

Assinala que, além disso, em fevereiro de 2019 foram emitidas duas contas, uma de R$256,58 e outra de R$2.466,10. Aduz que, à exceção desta última, pagou todas elas.

Sustenta que deve ser aplicada a taxa mínima e requer a declaração de inexistência do débito de R$2.466,10, a devolução em dobro do que pagou a mais nos outros meses citados, e indenização por danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexigível a dívida indicada e determinar o ressarcimento da quantia excedente, tendo como base a incidência da taxa média.

A apelante argumenta de forma genérica a legalidade de todas as cobranças, e que a fatura em discussão é resultante da leitura realizada em campo.

Por cuidar de relação de consumo, era da ré o ônus de comprovar a regularidade de referido débito, sobretudo porque houve inversão do ônus probatório na decisão de ID. 152173794 e ela não recorreu desse ponto.

Aliás, nem sequer rechaça a argumentação de duplicidade de cobrança em fevereiro de 2019 e de aplicação da taxa mínima nos demais períodos.

Desse modo, a cobrança objeto desta demanda é indevida.

A pretensão de prequestionamento é infundada, visto que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para R$2.700,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023